Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023271-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELVANE JESUS DE ASSIS - CPF: 536.165.881-20 (RECORRENTE), AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA FREITAS - CPF: 478.912.202-63 (ADVOGADO), EDRIMEIRE DA SILVA - CPF: 014.396.041-50 (RECORRENTE), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO - CPF: 666.726.271-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. EXTINÇÃO PELA EVICÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
SIMPLES
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE CHACARÁ DE RECREIO COM PROBLEMAS AMBIENTA
IS
. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).

Reconhecimento
da
presunção

relativa
dos
fatos

alegados

na

inicial
.

2. A extinção regular dos contratos ocorre com o cumprimento das prestações avençadas, ou ainda, com o termo final nos contratos de trato sucessivo. Todavia, o contrato pode extinguir-se antes do cumprimento das obrigações, por variados motivos: resolução, resilição e rescisão. O contrato deve ser extingo pela evicção quando o consumidor não foi
emitido
na posse em virtude de irregularidades no empreendimento, sendo devido ao evicto, receber o preço que pagou pela coisa negociada (TJ-RS - AC: 70079485165 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019).

3. O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
do
consumidor
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.
Mesmo
que
o

descumprimento

contratual de compra e venda de chácara de recreio

tenha

decorrido
de
problemas

ambientais
,
não

há

prejuízo

extrapatrimonial

ao

ponto

de
justificar

uma

indenização

por

dano
moral
(N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
Publicado
no DJE 13/11/2022 e N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023)
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023271-69.2022.8.11.0001

Origem:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
EDRIMEIRE DA SILVA e TELVANE JESUS DE ASSIS

Recorridos
:
SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDRIMEIRE DA SILVA e TELVANE JESUS DE ASSIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de SECOLO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS EIRELI e ROSANA MARIA DA SILVA SECOLO.
Noticiou
que: a)
celebrou
com a
parte

reclamada

contrato
de
compra
e
venda
de
uma

área
rural para fins
recreativos
; b)
não

conseguiu

tomar
posse
em

virtude
de
irregularidades

ambientais
e
a

interdição
do
empreendimento

pelo

Ministério
Público; c) o
contrato

deve
ser
rescindido
; e d)
o
valor
pago

deve
ser
devolvido
com o
acréscimo
de
multa
e
dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
onde
reconheceu
: a)
a
revelia da parte reclamada; b)
ser indevida a rescisão contratual, visto que o prazo para a entrega do empreendimento é abril/2023, prorrogáve
l
por mais 180 dias. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

reclamante

que
argumentou
:
a)
ser
incontrovers
as

a
s

irregularidades

ambientais
no
empreendimento
; b)
que
embora
a
parte

reclamante

ainda

tenha

prazo
para
a

edificação
de
algumas

obras
de
infraestrutura
, o
imóvel

já

deveria

ter

sido

disponibilizado
para a
construção
; e c)
que
a

irregularidade
é
insanável
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO
.

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE
.
CHEQUE
.
PRESCRIÇÃO
.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA
.
ENTENDIMENTO ADOTADO

NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
APRECIAÇÃO DE
PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO
CÓDIGO DE

PROCESSO CIVIL
DE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2
.
A
revelia

enseja
a

presunção

relativa
da
veracidade
dos
fatos

narrados

pelo

autor
da

ação
,
podendo
ser
infirmada

pelas

demais

provas
dos

autos,
motivo

pelo
qual

não

determina

a

imediata

procedência
do
pedido
.
(...) (
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel.
Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
julgado

em
11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Analisando
o
caso

concreto
,
segundo

essas

premissas
,
verifica
-se que
não

há

qualquer

motivo
para
afastar
a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados

na

inicial
e
conclui
-se
há

irregularidade

ambiental

insanável
no
empreendimento

comercializado
pela
parte

reclamada
,
justificando
a
resolução

contratual

por

justo

motivo
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

A
resolução

ocorre

quando
as
obrigações

não

são

executadas

ou

executadas
com
defeito
. A
parte

lesada

pelo

descumprimento
da
obrigação

pode

pedir

a

extinção
do
contrato

ou

exigir
o
seu

cumprimento
(art. 475 do Código Civil),
diante
da
conduta

ilícita

praticada
pela
parte
que
descumpriu
o
contrato
.

Já
a
resilição
se
materializa
pela
vontade
das partes, de forma bilateral
ou
unilateral. A
resilição
bilateral
ocorre

por

meio
do
distrato
(art. 472 do Código Civil) e a unilateral pela
denúncia
(
notificação
), a qual
ocorre

geralmente

em

contratos

por
tempo
indeterminado
, de
execução

continuada
,
ou

quando

não

tiver

iniciado

os

atos
de
execução
(art. 473 do Código Civil). O
direito
de
resilir
é
potestativo
e
não

precisa
ser
fundamentado
. Neste
caso
, o
contrato
se
extingue

sem
que
haja
a
caracterização
de
conduta

ilícita
.

Por
último
, a
rescisão

é a
ruptura
do
contrato

em

caso
de
lesão
,

quando

não
for
possível

restaurar
o
equilíbrio

contratual
se equivalendo às hipóteses de anulação.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
a

extinção

contratual

ocorreu

em

virtude
da
evicção
, visto que a
parte

reclamante

não

foi

i
mitida

na
posse
em

virtude
de
irregularidades

ambientais

insanáveis

detectadas
no
empreendimento

comercializado
pela
parte

reclamada
.

Considerando
que
a

evicção é configurada pela impossibilidade de exercer o direito
de posse e/
ou

propriedade

em

virtude
de
questões

jurídicas
e tendo
em
vista que
esta

responsabilidade
é da
parte

alienante
(art. 447 do Código Civil), é
direito do evicto a receber o preço que pagou pela coisa

negociada
.

Assim, a responsabilidade da parte reclamada pelos riscos da evicção é objetiva, pois, mesmo que tenha agido de boa-fé, cabe a el
a

resguardar
ao adquirente a integridade de sua posse.

Para que a
responsabilidade
da
evicção

seja

excluída
,
os

alienantes

deveriam

ter

informado

expressamente

os

adquirentes

d
a

existência
dos embargos
ambientais
.

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EVICÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ALIENANTES. SOLIDARIEDADE DA REVENDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO AO PRIMEIRO RÉU.
(...) A

responsabilidade
dos
alienantes

pelos

riscos
da
evicção
é
objetiva
,
nos

termos
do
artigo
447, do Código Civil,
ainda
que
tenham

agido
de boa-
fé
,
cabendo

a

eles

resguardar
o
adquirente
dos
riscos

por

eles

produzidos
, a
não
ser que
constasse

cláusula

expressa
pela
dispensa
da
responsabilidade
pela
evicção
(art. 448, CC/02), do que
não
se
cogita

nos
autos. (...)
(
TJ-RS - AC: 70079485165 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de
Julgamento
: 11/04/2019,
Décima
Segunda Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
15/04/2019).

Além
das
diretrizes
do Código Civil,
aplica
m
-se
também
as
regras

protetivas
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
que
estabelece
m
que as
cláusulas

devem
ser
redigidas
de forma
clara
,
devendo
as
restritivas
de
direito

serem

expressas
e com
destaque
,
permitindo

a

imediata
e
fácil

compreensão

pelo

consumidor
,
conforme

preconiza
o
artigo
54, §§ 3o e 4o, do CDC.

Neste
contexto
,
além
da
resolução

contratual
e
d
a
restituição
do valor
pago
, a
parte

reclamada

deve

arcar

também
com a
multa

rescisória
,
conforme

exegese

extraída
do
artigo
450 do Código Civil
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

Nota-se que
o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral, visto que
agride
o
direito
à
personalidade

sem

profundidade
, pois
não

tem
o
condão
de macular
a

imagem
da
parte

reclamante
e de
gerar

sentimentos

indesejados
.

Neste
sentido
:

EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ÔNUS DA PROVA - MEROS ABORRECIMENTOS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Ao
autor

incumbe
o
ônus
da
prova

em

relação

aos

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do art. 373, I, NCPC. Meros
aborrecimentos

decorrentes
do
descumprimento

contratual

não

ensejam
a
reparação

por

danos

morais
. (TJ-MG - AC: 10000190368084001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de
Julgamento
: 11/06/0019, Data de
Publicação
: 14/06/2019).

No presente caso, embora outrora já tenha entendido que a situação fática justificasse uma indenização por danos
morais,
cedo
ao entendimento já pacificado na Turma Recursal, no sentido de que mesmo que o descumprimento contratual
, neste caso,
tenha decorrido de problemas ambientais, não há prejuízo extrapatrimonial ao ponto de justificar uma indenização por dano moral.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO – OBRA EMBARGADA – SITUAÇÃO IRREGULAR – FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – RESCISÃO CONTRATUAL – BOA FÉ DO COMPRADOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 2
.
No
caso
, o
recorrido

não

contava
com as
devidas

licenças

ambientais

na

ocasião

em
que
vendeu
o
terreno
para a
recorrente
, o que
acarretou
a
mencionada

situação
irregular, com
vício

ao

negócio

jurídico

na

origem
. Haja vista a
quebra
de
contrato
no que se
refere
à boa
fé

objetiva
,
implica
a
resolução
do
contrato
,
devendo
as partes
retornarem

ao
status quo. 3. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

comprovação
de
violação
a
direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 4. O
mero

dissabor
,
aborrecimento
,
mágoa
,
irritação
,
decorrentes
de
situações

corriqueiras
,
às

quais

está

suscetível
o
homem

vivendo

em

sociedade
,
não

são

suficientes
para
caracterizar
o
dano
moral. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.
(N.U 1037568-18.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
Publicado
no DJE 13/11/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA DE SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL. OBRAS EMBARGADAS. PLEITO DA AUTORA DE INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL ACOLHIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não

existindo

qualquer

dano

ao

patrimônio
moral da
requerente
,
ao

seu

nome
,
honra
,
reputação
,
dignidade

ou

integridade

psíquica
,
incabível

a

indenização
a
título
de
danos

morais
,
prevalecendo
o
entendimento
de que
os

fatos
que
deram
causa a
pretensão

configuram

aborrecimentos

corriqueiros
e
inerentes
a
relação

contratual

desta

natureza
. (N.U 1032204-31.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/03/2023,
Publicado
no DJE 20/03/2023).

Portanto
,
em
se
tratando
de
mero

aborrecimento

não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial

provimento

para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a parte reclamada, solidariamente,
a
pagar à parte reclamante a quantia de R$ 13.000,00 (três mil reais)
,
a título de
restituição dos valores pagos
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo pagamento (Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação, acrescido de multa de 20% do valor negociado.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024